Tribunal: TJPA
Processo: 0804460-49.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804460-49.2022.8.14.0005

APELANTE: NAIR DE JESUS SOUZA CALDAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA NO QUE TANGE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, CONFORME TEMA 1313, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por paciente diagnosticada com neoplasia benigna do encéfalo, requerendo a realização de microcirurgia intracraniana, diante da inércia do Estado e do Município em providenciar o procedimento. Sentença julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 50.000,00.

2.

Apelação do Município de Altamira alegando: (i) perda de objeto pelo cumprimento da liminar; (ii) ilegitimidade passiva diante da competência do Estado para procedimentos de alta complexidade; (iii) valor excessivo da causa; (iv) necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se o cumprimento da tutela provisória extingue o interesse de agir ou acarreta a perda de objeto da demanda;
(ii) se o Município de Altamira detém legitimidade passiva em ações relativas ao fornecimento de tratamento de alta complexidade no âmbito do SUS;
(iii) se o valor da causa poderia ser reduzido com base na tabela SUS;
(iv) se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser minorados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento da tutela antecipada não implica perda de objeto, sendo necessária a confirmação da obrigação por sentença com força de título executivo judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.
5. A responsabilidade pela prestação do serviço público de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a presença do Município no polo passivo, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793).
6. O valor atribuído à causa não compromete o devido processo legal, uma vez que representa estimativa do benefício econômico pretendido, não havendo demonstração de prejuízo concreto.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em demandas relativas ao direito à saúde, conforme tese firmada no Tema 1313/STJ, motivo pelo qual foram reduzidos a R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados por equidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Altamira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipatória dos Efeitos da Tutela, movida por Nair de Jesus Souza Caldas.

A peça inicial narra que a parte autora, diagnosticada com “neoplasia benigna do encéfalo, e de outras partes do sistema nervoso central” (CID10 D33.0), teve prescrito o procedimento de “Microcirurgia Para Tumor Intracraniano” (Procedimento nº 01.03.03.014-5), segundo laudo médico. Sustenta que, passados mais de dois dias da prescrição, ainda não havia sido submetida ao procedimento necessário, sem qualquer previsão de realização, apesar da urgência do quadro. Destaca a impossibilidade econômica de custear o procedimento e requer que seja determinado judicialmente ao Estado do Pará e ao Município de Altamira a realização da cirurgia e demais providências correlatas no prazo de 72 (setenta e duas) horas, inclusive com transporte e despesas decorrentes, caso necessário, em localidade diversa.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...] fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.”

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, que a demanda perdeu seu objeto, uma vez que a paciente fora devidamente atendida, conforme registros hospitalares do Estado do Pará. Sustenta ainda a ilegitimidade passiva do ente municipal, diante da competência do Estado para procedimentos de alta complexidade, argumentando que a obrigação seria exclusiva do ente estadual. Aduz também que o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é excessivo e arbitrário, propondo a sua redução com base na tabela SUS de 2022, que atribui ao procedimento solicitado o valor de R$ 3.159,00 (três mil cento e cinquenta e nove reais). Por fim, pleiteia a minoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do ente municipal, sustentando ausência de complexidade da demanda e apoio em precedentes jurisprudenciais do TJPA.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, Nair de Jesus Souza Caldas, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que a solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde pública é pacífica na jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ, rechaçando as alegações de ilegitimidade e de perda de objeto. Sustenta, também, a adequação do valor da causa, dada a impossibilidade de mensuração exata do benefício econômico, em razão da continuidade do tratamento médico. Por fim, afirma que os honorários foram fixados nos parâmetros legais e proporcionais à causa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e a inexistência de fundamentos para reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Quanto ao argumento de perda de objeto pelo cumprimento da obrigação judicial, ressalta-se que a concretização do direito após a prolação de decisão judicial não extingue o objeto da demanda, tampouco retira o interesse processual na manutenção da obrigação imposta.

A execução da medida apenas demonstra o cumprimento da decisão judicial em caráter específico, mas não elimina a necessidade de que esta se consolide em título executivo. Ainda que atendido o pleito originário, o provimento jurisdicional deve subsistir, assegurando que a obrigação permaneça exequível e preservando o direito da parte beneficiada contra eventuais descontinuidades no fornecimento do tratamento.

Portanto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do Apelante, não se faz cabível na presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao afirmar que o cumprimento parcial de medidas emergenciais em ações que visam a garantir o direito à saúde não resulta em perda de objeto da ação. O direito à saúde é um dever estatal contínuo, que se estende a todas as fases necessárias do tratamento.

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

Portanto, a preliminar arguida deve ser rejeitada.

A prestação do serviço público de saúde, conforme delineado nos artigos 23, inciso II, e 198 da Constituição, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que devem atuar de forma articulada, solidária e integrada, em regime de cooperação, na busca da universalização e integralidade da assistência à saúde.

No caso em tela, a sentença recorrida não inovou no que tange ao regime de solidariedade, tampouco contrariou as diretrizes constitucionais de repartição de competências, uma vez que buscou garantir a efetividade de um direito fundamental, diante de situação de comprovada urgência e inércia estatal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

Acerca das regras de repartição de competência, leia-se o que fora decidido pelo STF, no Tema nº 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo
do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse viés,
todos os entes que compõem o polo passivo permanecem responsáveis pelo fornecimento do tratamento médico em questão
, nada obstante o citado direcionamento da ordem ou ressarcimento.

Quanto à fixação da multa cominatória (
astreintes
), esta se mostra adequada e necessária. O artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente a aplicação de multa para compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação de fazer:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§1º Para efetivar a tutela específica, o juiz poderá determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso na obrigação e a busca e apreensão, dentre outras previstas em lei.

Ademais, a aplicação de
astreintes
visa assegurar a observância das ordens judiciais emanadas no curso do processo, conferindo efetividade às decisões que impõem obrigações de fazer ou não fazer.

A multa coercitiva não se reveste de caráter sancionatório, mas tem natureza eminentemente cominatória, cujo objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão pela qual, sendo inerte o comportamento do ente público, a sua imposição se justifica e persiste no ordenamento jurídico como meio idôneo e necessário de assegurar a tutela dos direitos fundamentais, em especial na esfera da saúde pública.

Por fim, importa registrar que a multa fixada foi proporcional e razoável, com limitação temporal expressa, estando, inclusive, em consonância com o disposto no artigo 537, caput e §1º, do CPC.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 1313, firmou a seguinte tese:

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a satisfação
do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O STJ, ao fixar essa tese, considerou que o caráter estrutural, continuado e de interesse público dessas demandas inviabiliza a aplicação das faixas percentuais rígidas previstas no §3º do artigo 85 do CPC, especialmente em causas de elevado valor da causa ou proveito econômico apenas estimativo.

O que se determina, no Tema 1313, é apenas a
forma de fixação do
quantum
, devendo-se adotar
critérios equitativos
, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, considerando que se trata de prestação de serviço de saúde, em consonância com o Tema 1313, do STJ, deve ser aplicada a fixação de honorários por equidade.

Deste modo, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 3.000,00 (três mil reais). Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para fixar os honorários sucumbenciais por equidade no montante global de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme Tema 1313, do STJ, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/07/2025